Tribunal: TJPA
Processo: 0806052-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806052-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAICON DOUGLAS PEREIRA BENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806052-41.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIZ PAULO SORES DE SOUZA.

PACIENTE: MAICON DOUGLAS PEREIRA BENTO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO, ILEGALIDADE EM BUSCA DOMICILIAR E QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de MAICON DOUGLAS PEREIRA BENTO, preso em flagrante em 11/01/2025, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. O impetrante alega constrangimento ilegal em razão de (I) ausência de fundamentação na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva; (II) excesso de prazo para a formação da culpa; (III) ilegalidade na busca domiciliar; e (IV) existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se há ausência de fundamentação na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva; (II) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (III) determinar se houve ilegalidade na busca domiciliar realizada sem mandado judicial; e (IV) analisar se qualidades pessoais do paciente autorizam a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada com base em dados concretos dos autos, demonstrando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da quantidade de drogas apreendidas e da vinculação do paciente com organização criminosa voltada ao tráfico.

4.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o andamento do feito demonstra a devida movimentação processual, com designação de audiência de instrução e julgamento e diligências em curso, sendo razoável o tempo decorrido diante da complexidade do caso.

5.

A busca domiciliar, embora realizada sem mandado judicial, está amparada na situação de flagrante delito e na natureza permanente do crime de tráfico de drogas, sendo legítima nos termos do art. 302, I, do CPP e da jurisprudência consolidada.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria e nos termos do Enunciado nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Habeas Corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que decreta ou mantém prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública.

2.

Não há excesso de prazo na instrução criminal quando o processo está em curso regular, com atos processuais designados e diligências em andamento.

3.

A busca domiciliar em caso de crime permanente, como o tráfico de drogas, prescinde de mandado judicial quando amparada por fundadas suspeitas e situação flagrancial.

4.

Qualidades pessoais do acusado não bastam, por si só, para justificar a concessão de liberdade provisória quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, incisos LXI e XI; CPP, arts. 302, I; 310, II; 312; 313, I; 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Luiz Paulo Soares de Souza, em favor do paciente MAICON DOULAS PEREIRA BENTO, preso em flagrante delito no dia 11/01/2025, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, nos autos da Ação Penal nº 0800143-77.2025.8.14.0045.

A impetração aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou e mantém a custódia, com alegações genéricas sobre garantia da ordem pública e gravidade abstrata do crime, sem qualquer análise individualizada da situação do paciente; b) excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que a audiência de instrução e julgamento está prevista para o dia 20/05/2025; c) ilegalidade na busca domiciliar, sendo a mesma sem autorização ou justa causa; d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 25943114 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
Writ
(Doc. Id. nº 26071606 - Páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 26457133 - Páginas 1 a 16).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 10 de janeiro de 2025, por volta das 16H40, na Rua 37, Setor Buriti I, nas proximidades do Parque Ambiental, município de Redenção, Estado do Pará, o paciente MAICON DOUGLAS PEREIRA BENTO foi flagrado trazendo consigo, para fins de comercialização, 20 (vinte) invólucros contendo cocaína, pesando aproximadamente 18 (dezoito) gramas.

Na mesma ocasião, em razão da continuidade delitiva e da natureza do crime permanente, GILBERTY ALMEIDA MONTEIRO foi encontrado em posse de 23 (vinte e três) gramas de maconha, armazenadas em um recipiente na cozinha de sua residência.

Ainda, GLEUDSON FERNANDES LIMA JÚNIOR, conhecido como "MR", foi flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito um tablete de maconha pesando aproximadamente 1.042 gramas (1 kg e 42 g), além de quatro invólucros da mesma substância pesando aproximadamente 100 (cem) gramas. Em sua residência, foram encontrados ainda 8 (oito) gramas de maconha e a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em espécie, caracterizando o comércio de drogas.

No dia dos fatos, durante patrulhamento ostensivo no Setor Buriti I, a Polícia Militar avistou o paciente MAICON DOUGLAS PEREIRA BENTO parado em uma motocicleta sem placa. Ao perceber a presença da viatura, ele adentrou repentinamente no estacionamento de veículos pesados, levantando suspeitas.

Diante da atitude suspeita, a guarnição efetuou a abordagem pessoal, não encontrando nada de ilícito com o coacto. Contudo, ao realizarem buscas na motocicleta, foram localizados 20 (vinte) invólucros contendo cocaína, totalizando aproximadamente 18 (dezoito) gramas. Questionado, MAICON BENTO afirmou que estava aguardando uma mulher que havia encomendado a droga e que ele realizaria a entrega na mesma rua onde estava. Indagado sobre a origem da droga, o paciente indicou que a droga havia sido repassada por seu amigo "GUI", corréu GILBERTY ALMEIDA MONTEIRO, que armazenava drogas em sua residência e as enviava para o município de Parauapebas, Estado do Pará.

Com base na informação do coacto MAICON BENTO, os policiais dirigiram-se até a residência de GILBERTY ALMEIDA MONTEIRO. Ao chegarem ao local, encontraram 02 (dois) indivíduos sentados na porta do imóvel. Um deles, posteriormente identificado como GILBERTY MONTEIRO, levantou-se e dispensou um invólucro contendo maconha dentro da garagem.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram buscas pessoais e, em seguida, adentraram o imóvel, onde encontraram 23 (vinte e três) gramas de maconha armazenadas em um recipiente na cozinha. Durante a abordagem, GILBERTY MONTEIRO afirmou que a droga pertencia a um indivíduo conhecido como "MR", sendo o corréu GLEUDSON FERNANDES LIMA JÚNIOR e que este armazenava mais entorpecentes em sua residência no Bairro Marechal Rondon.

Ato contínuo, os policiais dirigiram-se ao endereço indicado e encontraram GLEUDSON FERNANDES LIMA JÚNIOR deitado em uma rede. Ao avistar a guarnição, ele empreendeu fuga, adentrando uma área de mata fechada. Após perseguição, foi capturado a aproximadamente 2 km de distância da residência.

Durante a fuga, GLEUDSON JÚNIOR dispensou 01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 1.042 gramas e quatro invólucros da mesma substância, totalizando 100 gramas. Além disso, em sua residência, foram encontrados 8 gramas de maconha dentro de um guarda-roupas e R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em espécie, valor esse possivelmente proveniente do tráfico de entorpecentes.

Diante da situação flagrancial, todos os acusados foram encaminhados à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos cabíveis. Assim procedendo, MAICON DOUGLAS PEREIRA BENTO, GLEUDSON FERNANDES LIMA JÚNIOR e GILBERTY ALMEIDA MONTEIRO infringiram os dispostos nos artigos 33,
caput
e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE QUE DECRETOU E DA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante alega que a segregação cautelar do paciente é desnecessária, diante da falta de fundamentação do
decisum
preventivo, assim como da decisão que mantem a prisão, sendo ambas com arguições genéricas sobre garantia da ordem pública e gravidade abstrata do crime, sem qualquer análise individualizada da situação do paciente.

No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito e denunciado pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Vê-se, portanto, que a custódia cautelar se encontra justificada, caracterizando o
fummus commis delic
, pois o paciente em liberdade oferece risco para a ordem pública.

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Está configurada a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que o paciente cometa novos crimes, conforme se lê da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva
in verbis
:

[...]Da prisão em flagrante - Hipóteses legais. A prisão em flagrante como modalidade de segregação cautelar está disciplinada no artigo 302, do Código de Processo Penal, sendo as hipó teses previstas de forma taxativa, sem margem para o enquadramento de situações outras.

Há, ainda, autorização expressa na Constituição Federal (artigo 5º, LXI), dispensandos e a expedição de mandado de prisão pela autoridade judiciária, para que possa ser constatada a ocorrência do delito de maneira manifesta e evidente, dada a natureza cautelar e provisória da restrição de liberdade.

A situação fática conduzida a este Juízo tem enquadramento nas circunstâncias previstas e autorizadas pelo artigo 302 do CPP, sendo flagrante próprio.

Da necessidade da segregação cautelar. Conversão da prisão em flagrante. No que é pertinente à situação prisional do autuado, entendo presentes os requisitos legais da segregação cautelar.

As situações descritas nos autos merecem cautela, no sentido de que a liberdade dos conduzidos se torna temerária, sendo a conversão da prisão em flagrância em segregação preventiva situação de imperativo processual, com fundamento na garantia da ordem pública a se evitar novos ataques ao bem jurídico, bem como visando a assegurar a aplicação da lei penal e ao desenrolar da instrução criminal.

No presente caso, verificam-se presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da preventiva, não havendo que se falar, no momento, em manutenção do status libertatis dos autuados, nem mesmo na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, tais providências mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, o normal curso da instrução criminal e a aplicação da lei penal, eis que pela leitura dos autos extrai-se a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de autoria (justa causa), sobretudo pelo relato dos testemunhos dos Policiais e dos elementos que instruem o procedimento de investigação policial.

Ainda, o crime em questão, eventualmente cometido pelos autuados, é doloso, com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (art. 313, I do CPP), o que caracteriza o chamado fumus comissi delicti.

Nesse aspecto, do cotejo das informações constante dos autos, presentes, ainda, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a segregação cautelar se impõe.

Ao exame de suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do referido diploma legal, não há elementos nos autos que permitam uma apreciação mais acurada da eficácia dessas medidas, no caso em tela, conforme firmado pelo ministério público.

Em razão disso, não vislumbro que as circunstâncias pessoais dos conduzidos sejam preponderantes às situações descritas nos autos a ensejar o preenchimento dos requisitos de sua liberdade provisória.

No caso concreto, os autuados foram encontrados com quantidades consideráveis de substâncias entorpecentes, verificando-se, assim, certo envolvimento com o crime de tráfico de drogas. O conjunto das ações merecem medidas mais enérgicas, a exemplo da prisão cautelar, como forma de fazer cessar a continuidade da prática delitiva, sobretudo por conta da periculosidade revelada com tais condutas.

Ante o exposto, homologo o auto, tendo em vista a regularidade de seus aspectos formal e material, resolvo CONVERTER a segregação flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 310, II, do CPP, harmonizado com o artigo 312 do referido diploma legal, em desfavor de GLEUDSON FERNANDES LIMA JUNIOR, GUILBERTY ALMEIDA MONTEIRO e MAICON DOUGLAS PEREIRA BENTO, já qualificados em epígrafe.[...]

Em audiência realizada no dia 21/05/2025, a autoridade coatora manteve a custódia e designou audiência de continuação para o dia 01/07/2025.

[...]Declarada aberta a audiência, inicialmente foi dada a palavra à Defesa do réu MAICON DOUGLAS PEREIRA BENTO, apresentar defesa prévia, o patrono reservou a apresentar as teses defensivas no momento de alegações finais. Ato contínuo, foi dada a palavra às defesas para apresentação de resposta à acusação, as quais apresentaram de forma remissiva às defesas prévias outrora apresentadas; não havendo hipóteses de absolvição sumária, manteve-se o recebimento da denúncia. Em seguida, passou a inquirição da(s) testemunha(s) presente(s). Nas diligências, o MPE requereu a juntada do laudo definitivo da droga apreendida. No mais, restou prejudicado a continuidade do ato, haja vista a insistência na oitiva do PM THALLISON DOS SANTOS SILVA.

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:

Ante o exposto, DESIGNO a audiência de continuação para 01/07/2025, às 10h. Requisite-se o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, a juntada do laudo definitivo da droga apreendida, no prazo de 10 (dez) dias[...]

Ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a prisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o paciente se encontra custodiado desde o dia 11/01/2025, com audiência de instrução e julgamento prevista para 20/05/2025.

É descabida tal arguição, uma vez que, em 17/02/2025, a denúncia foi oferecida, em audiência realizada no dia 21/05/2025, a autoridade coatora manteve a custódia e designou audiência de continuação para o dia 01/07/2025.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Desse modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo para a instrução processual.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

DA ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR, SENDO A MESMA SEM AUTORIZAÇÃO OU JUSTA CAUSA

Percebe-se dos autos, que tal argumento não merece prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 302, inciso I, do CPP.

No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso.

Assim como, no que se refere à suposta ilegalidade da busca pessoal e domiciliar efetuada pelos agentes policiais, sob o fundamento de ausência de indícios que caracterizassem fundada suspeita, observa-se, no dia dos fatos, durante patrulhamento no Setor Buriti I, a Polícia Militar avistou o paciente MAICON DOUGLAS PEREIRA BENTO em uma motocicleta sem placa. Ao notar a aproximação da viatura, ele ingressou abruptamente em um estacionamento de veículos pesados, despertando suspeitas.

Diante da conduta, a guarnição procedeu com a abordagem pessoal, não localizando nada ilícito em sua posse. Contudo, na revista à motocicleta, foram encontrados 20 invólucros de cocaína, pesando cerca de 18 gramas. Questionado, MAICON declarou que aguardava uma mulher que havia encomendado a droga, a ser entregue na mesma rua. Informou ainda que os entorpecentes foram repassados por seu amigo "GUI", o corréu GILBERTY ALMEIDA MONTEIRO, responsável por armazenar drogas em casa e enviá-las ao município de Parauapebas/PA.

Com base nas informações fornecidas, os policiais se dirigiram à residência de GILBERTY. No local, encontraram dois indivíduos na porta, sendo que um deles, identificado como GILBERTY, ao notar a presença da viatura, lançou um invólucro de maconha na garagem.

Após revista pessoal e entrada no imóvel, os policiais localizaram 23 gramas de maconha na cozinha. Indagado, GILBERTY afirmou que a substância era de propriedade de "MR", identificado como o corréu GLEUDSON FERNANDES LIMA JÚNIOR, que também armazenaria drogas em sua residência, no Bairro Marechal Rondon.

Em diligência ao endereço apontado, a equipe localizou GLEUDSON deitado em uma rede. Ao avistar os policiais, empreendeu fuga para área de mata, sendo capturado cerca de 2 km depois. Durante a fuga, dispensou 1 tablete de maconha com aproximadamente 1.042 gramas e outros quatro invólucros da mesma substância, somando 100 gramas. Na residência, foram encontrados mais 8 gramas de maconha em um guarda-roupas e R$ 1.100,00 em espécie, valor possivelmente ligado à atividade de tráfico.

Diante do exposto, verifica-se que a arguição de ilegalidade da busca pessoal e domiciliar é improcedente.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego o presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/06/2025